Tribunal: TJSP
Processo: 0023819-09.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Sabbato
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2014-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000270106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0023819-09.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSÉ DA
SILVEIRA FELICIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 9 de maio de 2014.
Luiz Sabbato
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023819-09.2013.8.26.0196 - Franca - VOTO 27569 - LS
2
VOTO No: 27569
APEL.No: 0023819-09.2013.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : JOSÉ DA SILVEIRA FELÍCIO (AJG)
APDO. : OMNI S/A. CFI
JUÍZA : JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
Revisional de financiamento. Fundamentação inconsistente. Improcedência da ação. Sentença
incensurável. Apelação desprovida.
(1) Relato, (2) fundamento e (3) decido. (1) Por recurso
de apelação busca o vencido, na qualidade de financiado da vencedora, revisar
o contrato de financiamento para, conforme delimitação da matéria recorrida
articulada nas razões recursais, expurgar as exigências da prática de juros
capitalizados e de cobrá-los em “acima da taxa média de mercado” -
caracterizado o empréstimo por prever concessão de crédito com previsão de
pagamento em parcelas fixas mensais. Esses, em resumida síntese, os
substratos fáticos e jurídicos em que se fundamenta a irresignação,
regularmente
processada.
(2)
Na
modalidade
em
apreço
impõe-se
desconstituir a presunção estabelecida no artigo 354 do Código Civil, de que ao
pagamento se imputa, primeiramente, os juros e depois o capital. Assim, se nas
primeiras parcelas é cobrado apenas o montante dos juros, é de se admitir que
o encargo, previamente calculado, foi dividido em tantas vezes quantas
necessárias à composição da dívida. Com efeito, convencionado o empréstimo
para restituição em parcelas fixas e periódicas, aplicados todos os consectários
contratuais sobre o capital mutuado ter-se-ia, na fórmula prevista pelo
mencionado artigo 354 do Código Civil, dois blocos de obrigações: o primeiro
contendo não mais que os juros e os encargos; o segundo não mais que o
capital. Isso considerado é de se observar que não há um só cálculo nos autos,
da parte, de consultoria ou pericial, aplicando juros sobre juros no primeiro
bloco e nem, evidentemente, capital sobre capital no segundo bloco. Logo, não
havendo demonstração cabal de anatocismo, não há anatocismo. Caberia, pois,
na hipótese em apreço, comprovar capitalização calculando-se a parte do
mútuo correspondente aos juros, abstraída a restituição do capital, cautela que
não raramente é olvidada pelos mutuários, que mais não fazem senão sustentar
prática de juros sobre juros fundados em uso da tabela PRICE. A tabela PRICE
constitui instrumento prático concebido por RICHARD PRICE para calcular
juros em uma só operação. Constitui, na verdade, mera equação, mero
raciocínio algébrico para se alcançar determinado resultado matemático,
introduzindo elementos práticos para não repetir diversas vezes o mesmo
cálculo. Não é, portanto, como afirmado por WALTER FRANCISCO em
Matemática Financeira, Atlas, 1976, tabela destinada a calcular “capitalização
de juros compostos”. É, simplesmente, tabela de cálculo de juros em uma só
operação. Em financiamento de 24 meses, exemplificativamente, pelo
pragmatismo de PRICE se tornou desnecessário fazer 24 operações aritméticas,
bastando aplicar a fórmula. Essa fórmula pode ou não conter juros
exponenciais, conforme se eleve ou não em determinado número de potência o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0023819-09.2013.8.26.0196 - Franca - VOTO 27569 - LS
3
que se quer calcular. Em outras palavras, a utilização da tabela PRICE não é
presunção de anatocismo. É presunção do emprego de fórmula para se chegar
ao resultado final, sem exercer tantas operações aritméticas quantas forem o
número de vezes previsto para o resgate do empréstimo, do que decorre que
pode ser utilizada para “capitalização de juros compostos” ou para cálculo de
juros lineares. Por isso não se presume capitalização quando se utiliza a tabela
PRICE para contagem de juros. E daí a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça a respeito, ressalvado o entendimento do Eminente Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DE DIREITO: Ação de revisão de contrato para compra
de casa própria. Carteira hipotecária. TR. Tabela Price. Precedentes da
Corte. 1. Já decidiu a Segunda Seção que estando o reajustamento do saldo
devedor vinculado ao mesmo índice das cadernetas de poupança, possível
é a incidência da TR após sua criação. 2. Esta Terceira Turma, ressalvada
a posição do Relator, entende que não pode ser dirimida questão sobre a
capitalização no âmbito da Tabela Price. 3. Recursos especiais não
conhecidos (RESP 572233/PR, 2003/0136040, Relator o Eminente Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DE DIREITO, DJ 25.04.2005, p. 335). No mesmo
sentido, STJ - RESP 410775-PR. Na modalidade, ainda, fala-se em capitalização
comprovada quando o contrato descortina taxa anual de juros maior que a
mensal, circunstância que, igualmente, não se erige em comprovação. De outra
forma já não entendeu o E. Superior Tribunal de Justiça, como destacado no
mesmo aresto em análise: Há de se ressaltar, ainda, que, em recente
julgamento realizado pela Terceira Turma desta Corte, no REsp
1.302.738/SC, sufragou-se, por unanimidade, o entendimento de que a
especificação, no contrato bancário, da taxa mensal de juros e da taxa
anual de juros, não configura informação capaz de, por si só, representar
pactuação expressa de capitalização mensal de juros. O acórdão então
elaborado recebeu a seguinte ementa: CIVIL. BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
CONTRATAÇÃO
EXPRESSA.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. 1. A contratação expressa da
capitalização de juros deve ser clara, precisa e ostensiva, não podendo ser
deduzida da mera divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo
da taxa de juros mensal. 2. Reconhecida a abusividade dos encargos
exigidos no período de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora.
3. Recurso especial não provido (Rel. Min. Nancy ANDRIGHI, julgado em
3/5/2012, DJe de 10/5/2012 - grifos nossos). Na modalidade, enfim, não
ocorre prática de capitalização, mas, se ocorresse, não foi demonstrada.
Tocante à exigência de juros fora da média praticada pelo mercado, a
jurisprudência nas hipóteses em testilha é pacífica: a Súmula 596 do E.
Superior Tribunal de Justiça deixou claro, há mais de 50 anos, que os juros
bancários no Brasil são livres e não os sujeitam ao Decreto 22.626/33. (3) Com
essas considerações nego provimento ao recurso.
LUIZ SABBATO
Desembargador Relator